Tribunal: TJBA
Processo: 8008338-91.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008338-91.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ROSA RICARDO DE LUCENA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR, FRANCISCO DE PAULA CERQUEIRA PENA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos com fundamento em alegadas omissões e contradições no acórdão recorrido, notadamente quanto à aplicação de prescrição trienal, aplicação do Tema 929 do STJ, inexistência de dano moral, compensação de valores creditados, proporcionalidade dos honorários e razoabilidade da multa cominatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição a justificar o provimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia com fundamentação suficiente, não se exigindo pronunciamento sobre todos os dispositivos legais ou argumentos invocados.

4. Inexistência de omissão quanto à compensação de valores, a ser examinada em fase de liquidação.

5. Correta aplicação da jurisprudência consolidada do STJ quanto à repetição em dobro e responsabilidade objetiva.

6. Embargos utilizados como meio de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a natureza do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
1. A fundamentação suficiente no acórdão afasta a alegação de omissão relevante. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo na ocorrência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 42, parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008338-91.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros e como apelada ROSA RICARDO DE LUCENA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR